Tribunal: TJDFT
Processo: 0732685-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0732685-81.2022.8.07.0000 Agravante(s) MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA Agravado(s) ALVES &amp; GOMES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF Auto Locadora e Serviços Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido contra Alves &amp; Gomes Comercial de Alimentos Ltda. (processo n. 0001512-58.2014.8.07.0001), indeferiu o pedido de realização de pesquisa de numerários em nome da parte devedora, ora agravada, por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração automática ou programada. Em suas razões recursais (ID 39815080), a agravante sustenta, em suma, que a pesquisa de ativos mediante o sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração automática, seria medida indispensável à efetividade do feito executivo, tendo em vista que “as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente”. Diz que “a última consulta Bacenjud realizada (ID 83332531 nos Autos principais), ocorreu em 04/02/2021, ou seja, a mais de 1 (um) ano”. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, ao fim, a antecipação da tutela recursal, para que seja realizada, desde logo, pesquisa de ativos em nome da parte devedora por meio do sistema Sisbajud, na modalidade de reiteração automática. Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 39815093). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Destaque-se que a controvérsia recursal, neste instante, consiste na análise quanto à possibilidade de realização de nova pesquisa, via sistema SisbaJub, com a finalidade de localização de ativos financeiros penhoráveis, utilizando-se a modalidade automática de ordens de bloqueio denominada “teimosinha”. Contudo, não encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Isso porque, muito embora seja possível a determinação de reiteração automática das pesquisas no Sisbajud, o exame quanto à pertinência dessa medida, que envolve a análise quanto à existência de indícios de movimentação bancária por parte do devedor, bem como o lapso temporal desde a última tentativa de penhora de numerário por meio do aludido sistema, demanda apreciação aprofundada dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Ademais, a adoção indiscriminada da reiteração automática de pesquisas no Sisbajud, especialmente no âmbito da tutela de urgência, pode causar prejuízos para o cumprimento dos prazos legais e do dever de impulso oficial pelos órgãos do Poder Judiciário. Não se verifica, portanto, ao menos por ora, a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, no que se refere ao segundo requisito, é cediço que inexiste urgência na adoção da providência vindicada, o que igualmente obsta a concessão da medida liminar. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora